Tribunal: TJDFT
Processo: 0731999-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA EM SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO VERTIDO NA INICIAL. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS ADVINDOS COM O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 302 do CPC, é devido o ressarcimento ao réu, nos próprios autos, dos valores despendidos por força de antecipação de tutela, posteriormente revogada em face de sentença de improcedência do pedido. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.